Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751295-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLON TAKAO TOKENSHI DE MEO EMBARGADO: RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Os embargos de declaração têm a função única e exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de determinado ponto ou questão e corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada, uma vez que, não tendo recolhido o preparo recursal, o recurso foi considerado deserto. Na espécie, o recorrente foi intimado a efetuar o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, manteve-se inerte. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, tendo sido indeferida a concessão da gratuidade de justiça, fixar-se-á o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, não sendo admitida a reabertura de prazo para complementação. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. O Enunciado 115 do Fonaje diz que indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo. Ainda, conforme o Enunciado 80, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). No art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, há previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o do CPC nos Juizados Especiais. Desse modo, o recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não for comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação. Por fim, os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei 9.099/95, o que não é o caso, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125/Fonaje). À vista disso, não merece reparo a decisão atacada. Embargos de declaração não acolhidos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator